Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-16.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008160-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (RECORRENTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURA ACIMA DO CONTRATADO - RETIFICAÇÃO DA FATURA – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR DA FATURA RETIFICADA - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido constante na ação e o faço para:

1 –DETERMINAR
que a reclamada restabeleça a prestação de serviço de telefonia vinculados aos CPF do autor, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado desta decisão, caso ainda não tenha restabelecido o serviço.

2- CONDENAR
a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3- DECLARAR
a inexistência do débito referente a fatura aqui discutida de novembro de 2019, na monta de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), devendo a reclamada constar no seu sistema o pagamento da mesma.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito posto que os serviços foram devidamente contratados e utilizados e que os fatos não passaram de mero dissabor, posto que não houve a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que no mês de novembro/2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 212,51, com valores indevidos e que contestou a referida fatura tendo a mesma sido retificada para o importe de R$ 166,00, sendo recebida por e-mail e devidamente quitada, antes mesmo do seu vencimento, conforme comprovante que anexa.

Aduz que, em que pese ter efetuado o pagamento do boleto, não houve baixa do pagamento no sistema da reclamada, que efetuou o bloqueio indevido de sua linha em 11/01/2020, mesmo com a quitação da referida fatura, tendo reclamado administrativamente através do protocolo n. 202000019290599, entretanto não obteve o restabelecimento de sua linha telefônica.

A promovida alega que ausência de ato ilícito posto que no seu sistema interno não consta o pagamento, devendo a requerente diligenciar até o banco pagador e verificar se realmente o débito foi adimplindo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte Recorrente não comprovou a legitimidade das cobranças e do bloqueio, já que o promovente comprovou o pagamento em 10/01/2020 da fatura encaminhada em seu e-mail, antes da data do vencimento da fatura (13/01/2020), ressalto, ainda, que o código de barras do comprovante de pagamento faz referência ao boleto pago pelo autor.

Embora a parte recorrente alegue que não praticou qualquer ato ilícito, verifico que não restou comprovada tal alegação, posto que os serviços foram bloqueados indevidamente e não houve solução administrativa para o impasse.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica quando a fatura fora quitada antes do vencimento, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021